Tribunal: TJSP
Processo: 2003410-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE EXCLUIU PARTES DO POLO PASSIVO E INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – PERIGO DA DEMORA E IRREVERSIBILIDADE DO DANO – BLOQUEIO ON LINE POSSIBILIDADE
I – Agravante, autor que realizou depósitos/transferências bancárias para uma das corrés, a título de investimento, não recebendo retorno das aplicações. A empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE EXCLUIU PARTES DO POLO PASSIVO E INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – PERIGO DA DEMORA E IRREVERSIBILIDADE DO DANO – BLOQUEIO ON LINE POSSIBILIDADE
I – Agravante, autor que realizou depósitos/transferências bancárias para uma das corrés, a título de investimento, não recebendo retorno das aplicações. A empresa possui como sócios as pessoas físicas especificadas na inicial e referidas pessoas constituíram outras pessoas jurídicas com a mesma finalidade, no intuito de fraudar credores e terceiros;
II – Demonstração de possibilidade de esvaziamento patrimonial das empresas ré. Notório conhecimento no meio empresarial sendo divulgado pela imprensa de suspeita de "esquemas de pirâmide" e "risco" de fugirem com o dinheiro;
III – Tutela de urgência concedida para o fim de manterem todos os indicado no polo passivo e determinação de bloqueio on line, sem que seja eventual valor ou penhora de bens móveis levantada, até r. decisão de Primeira Instância. Medida cautelar preventiva, no intuito de minimizar o prejuízo sofrido pelo autor, agravante.

RECURSO PROVIDO